Tribunal: CARF
Processo: 10580.727314/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727314/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.005 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
DAISY LAGO RIBEIRO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em relação às
matérias devolvidas para análise nesta fase processual, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, excluindo-se dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a parcela
referente aos juros moratórios, bem como cancelar a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727314/2009-70
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 84) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-27.528 (p. 76), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte:
classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 05), tem-se que o sujeito passivo
classificou indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos
auferidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de
"URV", a partir de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda, em razão do seu caráter indenizatório, conforme legislação instituidora da referida
verba;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento seria
extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da
verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela
infração;
d) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas, tendo em
vista sua natureza indenizatória;
e) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício
e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que
dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 15-27.528 (p. 76), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 84, reiterando os termos da impugnação.
Em 17 de julho de 2014, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 2a Seção, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RESOLUÇÃO STF No 245/2002. DIFERENÇAS DE URV CONSIDERADAS PARA
A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS MAGISTRADOS DA BAHIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos Membros da Magistratura da Bahia, as quais, no caso dos Membros do
Ministério Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda
pela leitura combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na
Resolução STF no 245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr.
Ministro da Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art.
2a da Lei federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo
da incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às
diferenças de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às
diferenças pagas a mesmo título aos Membros da Magistratura da Bahia, na forma da
Lei Estadual da Bahia no 8.730.
Contra tal decisão, a PGFN apresentou o competente Recurso Especial, ao qual os
membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na sessão de 29 de
janeiro de 2018, por maioria votos, deram provimento, concluindo que as diferenças de URV
incidentes sobre verbas salarias integram a remuneração mensal percebida pelo contribuinte.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a
natureza indenizatória da verba, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, vencidas as
conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora), Patrícia da Silva e Rita Eliza Reis da Costa
Bachieri, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
É o relatório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pela Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que o sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de "URV", a partir
de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora.
Na sessão de julgamento realizada em 17 de julho de 2014, a 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara desta 2a Seção, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário,
concluindo pela natureza indenizatória das verbas percebidas pela Contribuinte.
Contudo, referida decisão restou reformada pela 2a Turma da CSRF, no termos do
Acórdão no 9202-006.400, de 29 de janeiro de 2018, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salarias integram a remuneração mensal
percebida pelo contribuinte.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a
natureza indenizatória da verba, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, vencidas as
conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora), Patrícia da Silva e Rita Eliza Reis da Costa
Bachieri, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Neste contexto, está em análise, portanto, nesta fase processual, as seguintes
razões de defesa da Recorrente:
* ilegitimidade ativa e falta de interesse jurídico / econômico da RFB em
fiscalizar, administrar e cobrar o IRPF decorrente da diferença da URV pega pelo Estado da
Bahia;
* tributação indevida dos juros moratórios; e
* ilegalidade da exigência da multa e dos juros de mora; contribuinte induzido a
erro pela fonte pagadora.
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!
Da Alegação de Ilegitimidade Ativa da União
Neste ponto, a Recorrente defende a ilegitimidade ativa e falta de interesse
jurídico da RFB em fiscalizar, administrar e cobrar o IRPF decorrente da diferença da URV paga
pelo Estado da Bahia.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

Para tanto, aduz que, tendo hipotética natureza jurídica salarial e sendo
decorrente de pagamento de condenação judicial, tais valores, quando da sua disponibilidade
aos beneficiários (Peticionante), deveriam ser objeto de retenção do imposto de renda pela fonte
pagadora, conforme arts. 624 e 718 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, cujo produto
da arrecadação é de propriedade do Estado, conforme art. 157, I da Constituição Federal de
1988 e art. 868 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim, conclui a Recorrente que, se pertence aos Estados o "produto da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem" não resta dúvida que não há qualquer legitimidade e/ou interesse
jurídico e/ou econômico da Receita Federal do Brasil em exigir o imposto de renda sobre estes
valores, visto que os Estados, e somente estes, são os detentores do tributo.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, como cediço, o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o retém do seu
servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do produto dessa
arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas
jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido
atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda,
nos limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis deliberando
sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade
ativa para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino do
produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o Ministério
Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do imposto de renda na
fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna sujeito ativo na relação jurídica
tributária.
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para
cobrança do referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal,
verificasse que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a destinação
da arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito Financeiro, esta não tem o
condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual conferiu à União a competência
tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o imposto em questão, principalmente no
presente caso, em que a retenção do imposto de renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Sobre o tema, confira-se, a título meramente exemplificativo, precedente deste
Conselho, objeto do Acórdão no 2401-005.036, de relatoria do Conselheiro Rayd Santana
Ferreira, in verbis:
A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes federados
para editar leis que instituam tributos. Compreende dois poderes: o poder de instituição
de tributo e o poder de cobrança do mesmo.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

Para o imposto de renda, a competência tributária é estabelecida pela Constituição
Federal/1998 no seu art. 153:
(...)
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar, fiscalizar e
executar o imposto de renda.
Por sua vez, o art. 157, inc. I, da Constituição Federal de 1998, promove a repartição da
receita tributária pertencente à União com outros entes federados, determinando, no
caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.
(...)
Assim, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela
Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo. No caso
do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição
Federal. Por esta razão, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pela Contribuinte.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, a Recorrente defende em síntese que, não havendo qualquer dúvida
que a Recorrente foi induzido a erro ante o lançamento incorreto feito pela fonte pagadora,
assim como pela classificação da verba pelo Estado da Bahia através de lei, reforçado está a
ausência de culpa por parte da Peticionante, restando descaracterizada a sua intenção de
sonegar tais valores, a luz da Norma Técnica COSIT n° 4/09 e do Acórdão de n° 2202-01.099,
em anexo, requer a Recorrente a reforma do Acórdão combatido, para se seja a mesma
exonerada do pagamento da multa e dos juros, em caso hipotético de procedência da autuação.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ressalte-se,
ainda, que não há de se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, posto
que referido princípio constitucional é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a lei, presumidamente sancionada com respeito aos preceitos
constitucionais.
É certo, também, que o parágrafo único do art. 100 do CTN exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo, nos casos em que o contribuinte age em observância às normas
complementares nele previstas. Entretanto, os informes de rendimentos fornecidos pela
Justiça Estadual não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa emitente
tem competência para tratar de matéria tributária federal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa a contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe à contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação da Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que a Contribuinte foi induzida a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727314/2009-70

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora, o Tribunal de Justiça do Estado: “rendimentos isentos e não tributados por força da
Resolução 245 STF".
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
excluindo-se dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a parcela referente aos
juros moratórios e cancelando a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Original